Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitiva e confirmado na fase judicial, atrelado ao depoimento da testemunha policial, sob o crivo do contraditório, e da localização de parte dos objetos roubados na posse e na residência do apelante são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
2. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que, no caso dos autos, as implicações de cunho físico como as coronhadas, os golpes e os chutes transcendem a mera violência apta a tipificar o delito, indicando uma maior reprovabilidade da conduta.
3. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
5. O quantum de diminuição pela atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base imposta.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) e do artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), aumentar o quantum de redução da pena, na segunda fase da dosimetria do delito de roubo, reduzindo a pena imposta ao recorrente de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.